Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-93.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003142-93.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATALINO ESCOLA - CPF: 174.909.609-91 (APELADO), CARINA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 017.576.461-16 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1003142-93.2020.8.11.0007

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADO: NATALINO ESCOLA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–– FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL –
PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

2 – Assim, ainda que tenha havido seis descontos do citado empréstimo, tal fato se deveu à liminar concedida e à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje defende dita contratação.

3 - Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

4 - De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.

5 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A,
contra a sentença proferida nos autos da
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
NATALINO ESCOLA,
para:
a
) declarar a nulidade do débito relacionado ao contrato de empréstimo consignado no 300135556 em discussão;
b
) condenar o requerido ao pagamento de danos materiais ao autor no valor de R$ 1.671,18;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais à autor, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, autorizando-se a compensação de valores recebidos pelo autor e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Em suma,
sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na conta do autor.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

Contrarrazões no ID no 303152896, pela manutenção do
decisum
, com a condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o

autor
NATALINO ESCOLA
ajuizou
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
,
em face do
BANCO BMG S/A
, aduzindo, em síntese, que é beneficiário de aposentadoria por idade e ao verificar o demonstrativo de crédito deste percebeu que havia um desconto no valor de R$278,53 relativo ao pagamento de parcela de empréstimo consignado.

Em
consulta ao seu extrato bancário, verificou que no dia 29/04/2020 foi creditado em sua conta corrente o valor de R$ 11.887,75 (onze mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) pelo requerido.

Esclareceu que não realizou nenhum empréstimo com o requerido; não tem interesse em contratar os serviços prestados por este e, por isso, tentou devolver o citado valor, no entanto, como não obteve êxito e já haviam sido descontadas três (3) parcelas de seu benefício, ajuizou a presente ação,
requerendo primordialmente a concessão de tutela antecipada para que fosse suspenso os descontos a título de empréstimo pelo requerido em seu benefício. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito do valor descontado e indenização por danos e morais.

Em abono a sua pretensão, depositou o valor de R$ 11.887,75 em conta judicial vinculada à presente lide, consoante comprovante no ID no 89054121.

O pedido liminar foi deferido pelo magistrado singular, sendo cumprido sem qualquer objeção (recurso) pelo requerido.

Em sua defesa (ID no
89054142
), o requerido alegou que o
autor celebrou o contrato de
empréstimo consignado em 20/04/2020, no valor de R$ 11.878,75, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 278,53, consoante Cédula de Crédito Bancário no 61764392 de ID no 89054144.

Defendeu a
validade do contrato celebrado em razão do
pacta sunt servanda
, os efeitos do contrato, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Laura Dorilêo Cândido
.

Inconformado, recorreu a requerida.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a parte autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto da análise da perícia grafotécnica realizada nos autos (ID no 303152872), extrai-se que restou comprovado que as assinaturas constantes do contrato em discussão não são de autoria do requerente/apelado, mas sim de falsários.

Aliás, nesse sentido para melhor esclarecimento, transcrevo a conclusão da citada perícia,
in verbis
:

“[...] 7. CONCLUSÃO GRAFOTÉCNICA:

“Conforme demonstrado nesse Laudo Pericial, embora as peças questionadas estivessem digitalizadas em baixa resolução, dentre os exames periciais realizados, as assinaturas questionadas e as peças padrões são DIVERGENTES, em elementos constantes e perceptíveis.

Foram observadas características individualizadoras e imperceptíveis, i.e., que o próprio lançador não se apercebe, DIVERGENTES, em características personalíssimas, ao punho autêntico de NATALINO ESCOLA, tanto nos elementos subjetivos como os objetivos, desde velocidade, dinamismo, trajetória, inclinação gráfica e proporcionalidade gráfica e calibre gráfico e outros apresentados, ou seja, são HÁBITOS GRÁFICOS DISTINTOS
[...].”
(Sic. ID no

303152873).

Como se vê, incontestável a ausência de contratação entre as partes.

Ademais,
de se ressaltar que na hipótese não há falar em aquiescência do autor quanto ao referido valor, qual seja,
R$ 11.887,75
, ou, ainda, demora quanto ao ajuizamento da ação, uma vez que restou claro dos autos que, além de esta não ter concordado com o referido empréstimo, no ato de ajuizamento da ação, depositou o citado crédito perante a

Conta Única deste Tribunal,
conforme comprovante de ID no 89054121.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência/ilegalidade do contrato em discussão, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente de
forma simples
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC No 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC No 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Deveras, extrai-se da petição inicial de ID no 89054112 que o crédito do valor de R$ 11.887,75, relativo ao contrato em discussão ocorreu na conta do autor em
29/04/2020
(ID no 89054145);
a presente ação foi ajuizada em
17/07/2020
(ID no 89054111) e
a liminar foi concedida a favor do autor em
17/08/2020
(ID no 170030656).

Assim, ainda que só tenha ocorrido seis descontos até o ajuizamento da ação, tal fato de deveu à liminar concedida e à providência do autor em ajuizar a demanda a tempo.

Nesse diapasão, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida, pois adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Da litigância de má-fé,

Por fim, no que se refere ao pedido do apelado par
a condenação da parte apelante por litigância de má-fé, de ser desprovido,
uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual e tampouco o caráter protelatório do recurso.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo o autor se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo para 15% os honorários fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025